Tribunal: STF
Processo: RE 1486151
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lizete Marin Pastore formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 42) contra acórdão (eDoc 31) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E COISA JULGADA. ÍNDICE DA POUPANÇA E TEMA 733 DO STF. 



    - NA ESPÉCIE, IMPENDE SER CONFIRMADA A COISA JULGADA MATERIAL, PORQUANTO DESCABIDA A MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, EM RAZÃO DAS TESES SUPERVENIENTES FIRMADAS PELO STF, NO TEMA 810, E PELO STJ, NO TEMA 905. ISSO, PORQUE AS REFERIDAS TESES NÃO ENSEJAM A REFORMA E/OU RESCISÃO AUTOMÁTICA DAS SENTENÇAS PROFERIDAS EM DATAS ANTERIORES, QUE HAVIAM ADOTADO ENTENDIMENTO DIVERSO, À ÉPOCA EM QUE PROLATADAS. 



    - O INCONFORMISMO AVENTADO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – DEVE RESPEITAR O TÍTULO EXECUTIVO, EM RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. 



    - OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RE 730462 (TESE 733). NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter mantido, com base na preservação do que restou definido em sentença transitada em julgado, a incidência de critério de correção monetária em dissonância com a tese fixada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 810 da repercussão geral, notadamente no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009 até a data de 23.3.2015, viola preceitos constitucionais.



    Requer, ao final, que “seja admitido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para modificar a respeitável decisão recorrida, afastando a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária” (eDoc 42, fls. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma da decisão do Colegiado Estadual, pois se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009 até 25.3.2015, o julgado de origem diverge do aludido precedente qualificado.



    Ressalto, por relevante, que o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810, pois, em contexto assemelhado de aplicação de consectário de condenação, o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária do débito, com aplicação do IPCA-E para a atualização monetária no período posterior à vigência dessa última até a data de 25.3.2015.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente